Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0718629-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RICARDO FELICIANO MIGUEL IMPETRANTE: RICARDO FELICIANO MIGUEL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Da leitura do documento de ID 46734427, denota-se que se trata, em tese, de pedido de revisão da pena, escrito do próprio punho e apresentado pelo reeducando RICARDO FELICIANO MIGUEL. Em razão da ausência de defesa técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. O peticionante cumpre pena de 50 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 26 anos, 9 meses e 10 dias. 02. Em petição de próprio punho ID 46734426, requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0003065-60.1998.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A d. Procuradoria de Justiça, no Parecer de ID 47314972, opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei. i) (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA